Tribunal: TJSP
Processo: 2167555-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal IPTU - Exercícios de 2.014 a 2.016 - Exceção prévia de executividade acolhida Imunidade tributária recíproca Atividade estatal delegada - CF, art. 150, VI, letra "a", parágrafos 2o e 3o - Isenção conferida por Lei Municipal para imóveis destinados à execução de projetos de casas populares - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2167555-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
MUNICÍPIO
DE
SÃO
VICENTE,
é
agravado
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167555-13.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 23.308
Agravo de Instrumento no 2167555-13.2020.8.26.0000
Agravante: Prefeitura Municipal de São Vicente
Agravada: CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal IPTU -
Exercícios de 2.014 a 2.016 - Exceção prévia de
executividade acolhida Imunidade tributária recíproca
Atividade estatal delegada - CF, art. 150, VI, letra “a”,
parágrafos 2o e 3o - Isenção conferida por Lei Municipal
para imóveis destinados à execução de projetos de casas
populares - Decisão mantida - Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, nos autos da execução fiscal para cobrança de IPTU, acolheu
exceção prévia de executividade oposta pela ora agravada, sob o
fundamento de que a CDHU está enquadrada na regra de imunidade
recíproca (art. 150, VI, da CF), assim como é beneficiária de isenção
concedida por lei por lei municipal para imóveis destinados à execução
de casas populares, determinando o prosseguimento em face do
promitente comprador, com condenação da Municipalidade no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor cobrado. A agravante alega, em síntese,
inaplicabilidade da imunidade recíproca, pois a agravada é pessoa
jurídica com personalidade própria e diversa do Estado, não incidência
de isenção fiscal, já que não enquadrada nas condições exigidas por lei,
assim como porque a concessão deve ser observada caso a caso
mediante requerimento prévio, daí propugnando pela reforma da decisão
para que a execução prossiga.
Recurso processado no efeito devolutivo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167555-13.2020.8.26.0000 -Voto no
3
respondido pela agravada.
Relatado.
Dispõe o parágrafo segundo, do artigo 150, da
Constituição Federal, que a proibição contida no inciso VI, letra “a”, do
mesmo dispositivo, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e
aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas
decorrentes. Assim tem entendido o Supremo Tribunal Federal,
alcançando também as empresas públicas e as sociedades de economia
mista, sempre que prestarem serviços públicos essenciais e/ou inerentes
às atividades do Estado, como se colhe da ementa abaixo:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO
GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇOS
DE SAÚDE. 1. A saúde é direito fundamental de
todos e dever do Estado (arts. 6o e 196 da
Constituição Federal). Dever que é cumprido por
meio de ações e serviços que, em face de sua
prestação pelo Estado mesmo, se definem como de
natureza pública (art. 197 da Lei das leis). 2. A
prestação de ações e serviços de saúde por
sociedades de economia mista corresponde à
própria atuação do Estado, desde que a empresa
estatal não tenha por finalidade a obtenção de
lucro. 3. As sociedades de economia mista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167555-13.2020.8.26.0000 -Voto no
4
prestadoras de ações e serviços de saúde, cujo
capital social seja majoritariamente estatal, gozam
da imunidade tributária prevista na alínea “a” do
inciso VI do art. 150 da Constituição Federal. 3.
Recurso extraordinário a que se dá provimento, com
repercussão geral. (RE 580264, Relator (a): Min.
JOAQUIM BARBOSA, Relator(a) p/ Acórdão: Min.
AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em
16/12/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-192 DIVULG 05-10-2011 PUBLIC 06-10-2011
EMENT VOL-02602-01 PP-00078).
Ora, sendo a CDHU sociedade de economia mista,
integrante da Administração Indireta do Estado de São Paulo, com a
finalidade de promover a ascensão social das famílias urbanas com
renda equivalente a até cinco salários mínimos e a propiciar, em relação
a essas famílias: I - redução gradual, até sua eliminação do déficit
habitacional; II - atendimento da demanda de habitações das novas
famílias; III - condições para melhoria e ampliação de habitações já
existentes; IV - aceso aos serviços urbanos essenciais; e V - estímulo e
fornecimento da capacidade de organização comunitária, conforme Lei
Estadual no 905/1975, resta evidente que a sua atividade precípua visa
suprir a própria função estatal, por delegação, sem o intuito de lucro das
empresas privadas, a justificar o reconhecimento da imunidade
recíproca, como tem entendido esta 14a Câmara de Direito Público:
Apelação Execução fiscal Exceção de
préexecutividade
Configurada
hipótese
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167555-13.2020.8.26.0000 -Voto no
5
cabimento Tributos municipais Imunidade recíproca
Isenção fiscal - concedida por lei municipal
Extinção da execução Recurso não provido. (...)
Partindo a Corte de uma interpretação teleológica
da Carta Magna, vem estendo a imunidade
recíproca às sociedades de economia mista e
empresas públicas que prestem serviços públicos
essenciais e próprios do Estado, ainda que haja
contraprestação pelo serviço. Decidiu, com efeito, o
STF em caso análogo, no qual o Plenário da Corte,
no julgamento do RE no 253.472 Relator para o
acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de
01.02.11, reconheceu, por efeito da imunidade
tributária recíproca (art. 150, VI, a, da CF), a
inexigibilidade, por parte do Município tributante,
do IPTU referente às atividades executadas pela
CODESP - entidade delegatária de serviços
públicos a que se refere o art. 21, XII, f, da CF, na
prestação dos serviços públicos de administração de
porto marítimo e daquelas necessárias à realização
dessa atividade-fim. (Precedentes: RE no 253.394,
Relator o Ministro Ilmar Galvão, 1a Turma, DJ de
11.04.03; AI no 458.856, Relator o Ministro Eros
Grau, 1a Turma, DJ de 20.04.07; RE no 265.749-
EdEd, Relator o Ministro Celso de Mello, 2a Turma,
DJe de 22.08.11; AI no 738.332-AgR, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski, 1a Turma, DJe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167555-13.2020.8.26.0000 -Voto no
6
26.11.10, entre outros). (APELAÇÃO / REEXAME
NECESSÁRIO
no
0519220-65.2010.8.26.0554,
Comarca Santo André, Relatora Des. MÔNICA
SERRANO, 14a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 11 de
setembro de 2014).
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. CDHU. Sociedade de economia mista
prestadora de serviços públicos. Cobrança de IPTU
pelo Município de Penápolis. Lei Municipal no
273/1993
que
concede
isenção
de
tributos
municipais para imóveis pertencentes à CDHU
destinados à implantação de moradias populares.
Imunidade tributária recíproca configurada. Não
sujeição às normas que regulam a livre iniciativa.
Artigo 150, VI, “a”, §§ 2o e 3o, da Constituição
Federal. Decisão mantida. Recurso não provido.
(...) Daí que as sociedades de economia mista
prestadoras
de
serviços
públicos,
como
instrumentos que são da descentralização da
atividade estatal, não podem receber o mesmo
tratamento dispensado às sociedades de economia
mista exploradoras de atividades econômicas. Isto
porque, embora sujeitas ao regime de direito
privado, quando exercentes de atividades públicas,
sofrem influxos do direito público e, por tal razão,
devem gozar de privilégios e prerrogativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167555-13.2020.8.26.0000 -Voto no
7
atribuíveis a entidades estatais centralizadas. (...)
(APELAÇÃO
no
0010382-82.2012.8.26.0438,
Comarca: Penápolis, 14a Câmara de Direito
Público,
Relator
Des.
HENRIQUE
HARRIS
JÚNIOR, j. em 24 de julho de 2014).
Pelas mesmas razões, a CDHU se enquadra no
benefício da isenção tributária concedido pela Lei Municipal no
588/2.008, como decidiu recentemente este Tribunal em recurso
envolvendo as mesmas partes:
Execução Fiscal. IPTU do exercício de
2013. CDHU. Decisão que acolheu a exceção de
pré-executividade, tendo em vista que a excipiente
faz jus à imunidade tributária e a isenção.
Pretensão à reforma. (...) Conclusão unânime no
sentido de que a exceção de pré-executividade é
procedente em razão de a apelada ser beneficiária
de isenção conferida por Lei Municipal para
imóveis destinados à execução de projetos de casas
populares. Documentos hábeis a demonstrar o
preenchimento dos requisitos legais para obtenção
da
isenção.
Recurso
não
provido.
(A.I.
2149025-29.2018.8.26.0000, Rel. Des. RICARDO
CHIMENTI,
18a
Câm.
Direito
Público,
j.
14/09/2.018)
Daí porque, nega-se provimento ao recurso,
majorando a verba honorária para 12% do valor da condenação, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167555-13.2020.8.26.0000 -Voto no
8
termos do art. 85, § 3o, I, e § 11, do CPC.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator